Tribunal: TJDFT
Processo: 0729489-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO ESTIMATÓRIO CELEBRADO ENTRE INSTITUIÇÃO FINACEIRA E REVENDEDORA DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO DA CONSIGNATÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA MONTADORA QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO NEM INCORREU EM ILÍCITO CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL.
I. Relação jurídica consubstanciada em contrato estimatório celebrado entre instituição financeira e revendedora de veículos não se reveste da indumentária necessária à sua submissão ao Código de Defesa do Consumidor, consoante o artigo 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Ao delimitar o conceito de consumidor a partir da figura do “destinatário final”, o Código de Defesa do Consumidor optou pela denominada teoria finalista, ainda que eventualmente “aprofundada”, e assim não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza genuinamente profissional ou empresarial entre agentes econômicos.
III. Sociedade empresária que não participou do contrato estimatório nem incorreu em qualquer conduta omissiva ou comissiva ilícita não responde solidariamente pelo inadimplemento da empresa consignatária, presente o disposto nos artigos 265, 389 e 942 do Código Civil.
IV. Mesmo no domínio da legislação de consumo a solidariedade está calcada na prática de ação ou omissão relevante para a causação do dano, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei 8.078/1990.
V. Também sob o prisma da legislação de consumo, sociedade empresária completamente alheia à celebração do contrato estimatório não pode ser responsabilizada pelo inadimplemento contratual da consignatária.
VI. A solidariedade instituída no § 1o do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor é restrita aos campos da “responsabilidade pelo fato do produto e do serviço” e da “responsabilidade por vício do produto e do serviço”, isto é, pressupõe a caracterização de uma cadeia de fornecimento, não podendo ser invocada na hipótese de inadimplemento contratual.
VII. Apelação desprovida.